Tribunal: TJSP
Processo: 1001595-08.2024.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Instalação, sem autorização, de Posto de Visita da Telefônica na propriedade particular do autor – Segundo o pedido inicial, a indenização postulada é desde a citação até a data de retirada dos equipamentos – Como a obrigação de fazer foi cumprida tão logo a ré foi citada, o autor emendou a petição inicial e alegou a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Instalação, sem autorização, de Posto de Visita da Telefônica na propriedade particular do autor – Segundo o pedido inicial, a indenização postulada é desde a citação até a data de retirada dos equipamentos – Como a obrigação de fazer foi cumprida tão logo a ré foi citada, o autor emendou a petição inicial e alegou a perda do objeto quanto à pretensão cominatória – Logo, a indenização deve ser limitar ao período de 20 de junho de 2024 (data da primeira citação) a 12 de julho de 2024 (data da emenda à petição inicial, em que o autor noticiou a retirada dos equipamentos) – Pedido inicial julgado procedente – Confirmação da sentença, mas com destaque quanto ao período a ser considerado para a indenização – Recurso não provido, com observação.